Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718730-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento de sentença que visa a realização de cálculo de expurgos inflacionários em relação às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais específicos e definidos, pode ser liquidado através de cálculos aritméticos. 2. Não há razão para inadmitir o cumprimento de sentença, visto que, em casos nos quais a liquidação se dá pela simples realização de cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação para que seja feito o cumprimento de sentença. 3. No caso, aplica-se o art. 509, § 2o do CPC/2015, segundo o qual “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. A recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 509 do Código de Processo Civil, 1o, 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, ao entender que é possível definir o valor da condenação mediante simples cálculos aritméticos, e que, nos casos nos quais a liquidação se dá pela simples realização de cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação para que seja feito o cumprimento de sentença. Entende que o recálculo dos benefícios deve ser condicionado à prévia recomposição da reserva matemática a ser realizada em liquidação de sentença. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 509 do Código de Processo Civil, 1o, 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028